Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007027-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (AGRAVANTE), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - CUMULATIVOS - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S H M LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na ação anulatória de débito fiscal nº 1010023-42.2024.8.11.0041 que move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravante.

Narra que ajuizou a ação anulatória de créditos tributários constantes nos
TADs
1040422-3, 1025246-0, 1062142-8, 1061884-3, 1079777-4, 1079987-4, 1080124-8, 1078433-0, 1081681-1, 1091015-3, 1090214-4, 1090289-2, 1091770-6 e 1113275-9, sob o argumento de que os créditos estão prescritos e que alguns decorrem de ICMS garantido integral, cuja cobrança é inconstitucional.

Informa que os créditos mencionados foram constituídos nos exercícios de 2013 e 2014, de forma que entende que já estão prescritos, em razão do decurso de prazo superior a cinco anos, com fundamento no art. 174 do CTN, sem que o ente estatal promovesse a execução e sem que houvesse qualquer causa de suspensão do prazo prescricional.

Entende que é o caso de extinção da ação de execução, por ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 156, V do CTN e no REsp nº 1.120.295/SP (tema repetitivo 383/STJ).

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido integral nos
TADs
1025246-0, 1090214-4, 1090289-2 e 1113275-9, por se tratar de imposto instituído por meio de Decreto estadual e não por Lei Complementar, o que fere os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica, nos moldes determinados no julgamento do RE 598.677/RS (tema 456/STF) e no julgamento do REsp 1130023/RS pelo STJ. Acrescenta que o regime tributário foi extinto permanentemente pelo próprio Estado de Mato Grosso pela edição da Lei Complementar estadual 631/2019, que concedeu aos contribuintes isenção e anistia de todos os créditos tributários daí derivados.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, porquanto sustenta a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão. Defende que a probabilidade do direito está configurada pelo julgamento do RE 598.677/RS e demais dispositivos constitucionais e legais mencionados e o perigo da demora reside no fato de que o agravante corre o risco de ter seus bens penhorados com o andamento da ação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 207714695).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 211050151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 211158691).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S H M LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na ação anulatória de débito fiscal nº 1010023-42.2024.8.11.0041 que move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravante.

Para o deferimento da tutela antecipada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Dessa maneira, considerando o conjunto probatório acostado ao feito, antes da oitiva da parte contrária, não se pode constatar de forma satisfatória que a parte autora não concorreu de alguma maneira para o recolhimento do tributo, ainda mais levando em conta a presunção inerente aos atos administrativos de sua validade.

Portanto, verifico que a princípio, em análise perfunctória, o requisito da plausibilidade do direito restou prejudicado.

Quanto ao perigo de dano ou resultado útil do processo não restou demonstrado nos autos, pois verifica-se que o autor
limitou-se
a expectativa de dano em abstrato, uma vez que o suposto
debito
ainda está sendo discutido, assim, conforme se extrai da inicial só será possível a atribuição de tal caráter após o
resultado final
da ação. (...)”.

No caso, trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado em ação anulatória, com o objetivo de suspender as cobranças de créditos tributários constantes nos
TADs
questionados até o julgamento da ação.

Aqui, a fim de comprovar a probabilidade do direito, a parte agravante alega que os débitos questionados estão prescritos e que alguns decorrem de ICMS garantido integral, cuja cobrança é inconstitucional. E para comprovar o perigo de dano, afirma que corre o risco de ter seus bens penhorados com o andamento da ação.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação da tutela antecipada não comporta acolhimento.

Apesar da argumentação formulada, verifica-se que a decisão agravada não gera o risco de penhora dos bens do agravante, nem mesmo há qualquer indicativo de que serão realizados atos expropriatórios.

Assim, não se revela presente o perigo da demora apto a ensejar o deferimento da antecipação de tutela neste momento processual.

Saliente-se, ainda, que o agravante alega a ocorrência de prescrição e a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS garantido.

No entanto, nota-se que essas matérias se referem ao mérito do processo, não foram tratadas no pedido de antecipação de tutela e, por consequência, não foram objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão das questões em sede de recurso.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, o que impede o exame deste ponto do recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024